Tribunal: STF
Processo: HC 259096
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em favor de Isaias de Araujo Rabelo Filho, contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 2.953.622/MA, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por ISAIAS DE ARAUJO RABELO FILHO à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que “não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”.



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: [...].



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O presente habeas corpus é impetrado com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, e artigo 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal, contra ato praticado pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado em decisão que não conheceu do agravo interposto pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA).



    Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), em razão de fato ocorrido em 01/04/2011, nas imediações da agência do Banco do Brasil, no município de Timon/MA, quando dois indivíduos em uma motocicleta teriam subtraído, mediante ameaça com arma de fogo, a quantia de R$ 1.000,00 da vítima José Roberto da Silva Aguiar.



    A acusação se apoiou exclusivamente nas declarações da vítima e em um reconhecimento feito por fotografia, realizado na fase inquisitorial, sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.



    A instrução criminal revelou a ausência de testemunhas presenciais, inconsistências nos reconhecimentos e dúvidas expressas da própria vítima quanto à autoria do crime, sobretudo em relação ao paciente. Em juízo, a vítima foi categórica ao afirmar que não tinha certeza quanto ao autor da pilotagem da motocicleta, o qual seria Isaías, e que o reconhecimento se deu em razão de “fisionomia” e “olhar”, elementos subjetivos e imprecisos, sem qualquer confirmação por outras provas.



    O juízo da 1ª Vara Criminal de Timon/MA proferiu sentença absolutória com base no art. 386, VII, do CPP, reconhecendo a fragilidade probatória e aplicando o princípio do in dubio pro reo. O magistrado pontuou que as únicas provas contra os acusados eram os depoimentos da vítima, que apresentou dúvidas e contradições relevantes, e que o reconhecimento realizado em sede policial não teria sido ratificado de forma segura em juízo.



    Contra a absolvição, o Ministério Público interpôs recurso de apelação.



    A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer claro e bem fundamentado, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, reafirmando a fragilidade das provas, a ausência de confirmação em juízo e a necessidade de preservação da sentença absolutória.



    Mesmo assim, por maioria, a Segunda Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso ministerial, reformando a absolvição para condenar o paciente a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, com base exclusivamente nas declarações da vítima e no reconhecimento fotográfico ilegal.



    A defesa opôs embargos de declaração para suscitar a nulidade do reconhecimento e omissões relevantes, mas estes foram rejeitados, sob o frágil argumento de que o reconhecimento fotográfico serviria como ato preparatório do reconhecimento pessoal – o que jamais ocorreu no presente caso.



    O recurso especial interposto foi inadmitido, e o posterior agravo em recurso especial não foi conhecido, com fundamento na Súmula 7/STJ.



    É a síntese do necessário. (doc. 1, pp. 3-4 – grifei)  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer-se, com a máxima urgência, o deferimento da liminar para que se suspenda os efeitos do acórdão condenatório proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, restabelecendo-se os efeitos da sentença absolutória de primeiro grau ou, subsidiariamente, para suspender a execução provisória da pena imposta ao paciente, impedindo qualquer determinação de expedição de mandado de prisão ou início do cumprimento da pena privativa de liberdade, até o julgamento final deste writ. No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por inobservância do art. 226 do CPP, bem como reconhecer a insuficiência probatória para sustentar a condenação, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Timon/MA, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (doc. 1, p. 13).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 2.953.622/MA (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator